Tribunal: TJDFT
Processo: 0743756-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade do processo, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional.
2. A citação por edital constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas na legislação.
3. A necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a citação ficta.
4. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de citação por edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
5. Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Desta feita, havendo comprovação de que a demora no ato citatório não foi ocasionada pela demora do autor, é o caso de rejeição da alegação.
6. Recurso conhecido e não provido.